Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-94.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704045-94.2020.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ZILMA BARBOSA DOS REIS LOPES, LUIARA BARBOSA DOS REIS LOPES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator